Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática da contravenção de vias de fato no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios acostados aos autos.
2. Evidenciado nos autos que o delito foi praticado por sentimento de posse, a conduta típica é ainda mais reprovável e autoriza a exasperação da pena intermediária em virtude da incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, “a”, do Código Penal.
3. É adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, para cada atenuante ou agravante reconhecida, ressalvada fundamentação concreta para a aplicação de patamar diverso.
4. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional.
5. Apelação parcialmente provida.